Tribunal: TJDFT
Processo: 0731419-88.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0731419-88.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AUGUSTO CESAR PIRES ARANHA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por AUGUSTO CESAR PIRES ARANHA contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, Dr. Paulo Afonso Cavichioli Carmona, que, nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva ajuizado em desfavor do DISTRITO FEDERAL, determinou o sobrestamento do feito até o julgamento do IRDR 21 (0723785-75.2023.8.07.0000) por este Tribunal de Justiça. Em suas razões recursais (ID 62271067), o exequente agravante afirma que “era filiado ao SINDIRETA/DF à época do dano, na qualidade de servidor(a) do Quadro de Pessoal do Distrito Federal”, de modo que “não há dúvidas acerca da representatividade do SINDIRETA/DF em relação ao(à) exequente na fase de conhecimento do título ora executado. Até porque não havia ainda sido fundado o SINDFAZ, razão pela qual se trata de mudança fática do quadro sindical do Distrito Federal superveniente que não pode retroagir para prejudicar a coisa julgada que se formou em favor do Sindicato que à época era parte legítima para representar a parte exequente, sob pena novamente de grave quebra da segurança jurídica, da coisa julgada, do ato jurídico perfeito (filiação ao SINDIRETA/DF) e ao direito adquirido”. Sustenta que “a Suprema Corte do País já reconheceu a legitimidade do SINDIRETA/DF para representar todos os servidores públicos estatutários do Distrito Federal”, portanto, “pertencendo os substituídos processuais a órgãos da administração direta do Distrito Federal estão os mesmos na base territorial de representação do seu Sindicato, pouco importando se outros sindicatos foram criados em data posterior ou anterior ao SINDIRETA/DF, ao arrepio do princípio da unicidade sindical”. Conclui que “dúvidas não restam que não merece prosperar a suspensão da presente execução, em face do IRDR 0723785- 75.2023.8.07.0000, em virtude da ocorrência de preclusão pro judicato e da incompetência funcional daquele juízo, consoante previsto nos arts. 505, caput, 507, todos do CPC e 5o, caput, XXXVI, da CRFB/88”. Afirmando a presença dos requisitos legais, roga pela concessão de efeito suspensivo ativo ao recurso, a ser confirmado no mérito, para “suspender a decisão agravada e determinar ao juízo a quo que dê prosseguimento regular à execução até a final satisfação da dívida, independente do trânsito em julgado do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas 21 (PJE n. 0723785-75.2023.8.07.0000), nos termos requeridos na inicial.” Preparo regular (IDs 62271072 e 62271073). É o breve relatório. DECIDO. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (artigo 932, inciso II c/c artigos 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, do CPC). “In casu”, conforme relatado, busca o exequente a atribuição de efeito suspensivo ativo ao recurso, a fim de que seja determinado o “prosseguimento regular à execução até a final satisfação da dívida, independente do trânsito em julgado do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas 21 (PJE n. 0723785-75.2023.8.07.0000), nos termos requeridos na inicial”. Recentemente, este egrégio Tribunal de Justiça admitiu Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, delimitando a seguinte tese jurídica controvertida: “Somente os servidores da Administração Direta do Distrito Federal, representados pelo SINDIRETA/DF na data da propositura da Ação Coletiva no 32.159/97 (PJe no 0039026-41.1997.8.07.0001), têm legitimidade para o respectivo Cumprimento Individual da Sentença Coletiva” (Acórdão 1797021, 07237857520238070000, Rel: Robson Teixeira de Freitas, Câmara de Uniformização, data de julgamento: 4/12/2023, publicado no DJE: 23/1/2024) Nessas circunstâncias, foi determinado o sobrestamento do feito executivo originário pelo Juízo “a quo”, sob os seguintes fundamentos: “I - Trata-se de cumprimento individual de sentença requerido por ELIANA RODRIGUES DA SILVA em face do DISTRITO FEDERAL, por meio do qual pleiteia o pagamento do benefício alimentação. O e. Desembargador João Luís Fischer Dias suscitou o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas 21 (PJE n. 0723785-75.2023.8.07.0000), no bojo do Agravo de Instrumento n. 0733393-34.2022.8.07.0000, no qual se discute questão atinente a legitimidade ativa para o ajuizamento do cumprimento individual da sentença proferida na Ação Coletiva n. 32.159/97, ajuizada pelo Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias e Tribunal de Contas do Distrito Federal – SINDIRETA/DF em desfavor do Distrito Federal. A Câmara de Uniformização deste Tribunal admitiu o IRDR 21, por meio do v. acórdão n. 1797021, em 13/12/2023, e determinou a suspensão dos processos que versem sobre o tema. In verbis: EMENTA: “PROCESSO CIVIL. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS. LEGITIMIDADE ATIVA. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO. AÇÃO COLETIVA No 32.159/97. CONDENAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL. REPETIÇÃO DE PROCESSOS. ENTENDIMENTOS CONFLITANTES SOBRE A MESMA QUESTÃO. MATÉRIA EXCLUSICAMENTE DE DIREITO. RISCO À ISONOMIA E À SEGURANÇA JURÍDICA CONSTATADOS. IRDR ADMITIDO. SUSPENSÃO DE PROCESSOS DETERMINADA. 1. Constata-se, no caso, a existência de dissenso jurisprudencial sobre a legitimidade ativa para a propositura de cumprimentos individuais da sentença proferida na Ação Coletiva no 32.159/97 (PJe no 0039026-41.1997.8.07.0001), mostrando-se imprescindível a pacificação do entendimento desta eg. Corte de Justiça sobre a matéria, em respeito à isonomia e à segurança jurídica, corolários do próprio Estado Democrático de Direito. 2. Presentes os requisitos de admissibilidade do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, previstos no art. 976 do CPC/15, diante da repetição de processos que versam sobre a mesma controvérsia, unicamente de direito, que vem sendo objeto de entendimentos divergentes nesta Corte de Justiça, inexistindo, ainda, afetação da questão para julgamento sob a sistemática dos recursos repetitivos, pelas Cortes Superiores. 3. Admitido o processamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, para a fixação da seguinte tese jurídica: “Somente os servidores da Administração Direta do Distrito Federal, representados pelo SINDIRETA/DF na data da propositura da Ação Coletiva no 32.159/97 (PJe no 0039026-41.1997.8.07.0001), têm legitimidade para o respectivo Cumprimento Individual da Sentença Coletiva”. 4. Determinada a suspensão dos processos que versem sobre o tema, nos termos do art. 982, I, do CPC/15.” (TJ-DF, Câmara de Uniformização, IRDR n. 0723785-75.2023.8.07.0000, Acórdão n. 1797021, Desembargador Relator ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS. Data da Admissão: 13/12/2023). GRIFO NOSSO No presente caso, as fichas financeiras colacionadas em ID 128117447 não demonstram que a servidora estava filiada ao SINDIRETA na data da propositura da Ação Coletiva n. 32.159/97. II - Assim, em observância ao acórdão supramencionado, o presente feito deverá permanecer sobrestado até o julgamento do IRDR 21 pelo Tribunal. Intimem-se.” De início, convém destacar que, conforme estabelece o § 3o do artigo 485 do Código de Processo Civil, questões de ordem pública, como a legitimidade de partes, podem ser alegada em qualquer grau de jurisdição, enquanto não ocorrer o trânsito em julgado. A propósito: “APELAÇÃO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PRECLUSÃO INOCORRENTE. TEORIA DA ASSERÇÃO. POSSIBILIDADE DE SUJEIÇÃO À DEMANDA QUE NÃO DEVE SER AFASTADA DE PLANO. PRELIMINAR REJEITADA. PENSIONISTA. FALECIMENTO. PAGAMENTO DE PENSÃO PELA ADMINISTRAÇÃO. DEVOLUÇÃO. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. RESTITUIÇÃO DA PENSÃO PAGA POSTERIORMENTE AO ÓBITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Como exigências para válido exercício do direito de ação implementado pela instauração de uma relação processual, a legitimidade da parte para a causa e o interesse de agir são reconhecidos como de ordem pública, daí porque não se sujeitam à preclusão e podem ser apreciadas e dirimidas pelo magistrado, de ofício, em qualquer momento e grau de jurisdição (art. 485, VI e § 3o, do CPC). (...)” (Acórdão 1783210, 07019282120208070018, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 8/11/2023, publicado no DJE: 22/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) A controvérsia havida no presente recurso centra-se em aferir se o caso em julgamento se insere no aludido IRDR, Tema 21. Por oportuno, confira-se a ementa do v. acórdão que admitiu o processamento do referido Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas: “PROCESSO CIVIL. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS. LEGITIMIDADE ATIVA. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO. AÇÃO COLETIVA No 32.159/97. CONDENAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL. REPETIÇÃO DE PROCESSOS. ENTENDIMENTOS CONFLITANTES SOBRE A MESMA QUESTÃO. MATÉRIA EXCLUSICAMENTE DE DIREITO. RISCO À ISONOMIA E À SEGURANÇA JURÍDICA CONSTATADOS. IRDR ADMITIDO. SUSPENSÃO DE PROCESSOS DETERMINADA. 1. Constata-se, no caso, a existência de dissenso jurisprudencial sobre a legitimidade ativa para a propositura de cumprimentos individuais da sentença proferida na Ação Coletiva no 32.159/97 (PJe no 0039026-41.1997.8.07.0001), mostrando-se imprescindível a pacificação do entendimento desta eg. Corte de Justiça sobre a matéria, em respeito à isonomia e à segurança jurídica, corolários do próprio Estado Democrático de Direito. 2. Presentes os requisitos de admissibilidade do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, previstos no art. 976 do CPC/15, diante da repetição de processos que versam sobre a mesma controvérsia, unicamente de direito, que vem sendo objeto de entendimentos divergentes nesta Corte de Justiça, inexistindo, ainda, afetação da questão para julgamento sob a sistemática dos recursos repetitivos, pelas Cortes Superiores. 3. Admitido o processamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, para a fixação da seguinte tese jurídica: "Somente os servidores da Administração Direta do Distrito Federal, representados pelo SINDIRETA/DF na data da propositura da Ação Coletiva no 32.159/97 (PJe no 0039026-41.1997.8.07.0001), têm legitimidade para o respectivo Cumprimento Individual da Sentença Coletiva". 4. Determinada a suspensão dos processos que versem sobre o tema, nos termos do art. 982, I, do CPC/15. (Acórdão 1797021, 07237857520238070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, Câmara de Uniformização, data de julgamento: 4/12/2023, publicado no DJE: 23/1/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada) Transcrevo, pela pertinência, os seguintes trechos sobre as questões divergentes que fundamentaram a admissão do IRDR: “(...) a questão relativa à legitimidade ativa dos antigos servidores das fundações extintas com base na Lei Distrital no 2.294 de 21/1/1999, para o Cumprimento Individual da Sentença proferida na Ação Coletiva no 32.159/97 (PJe no 0039026-41.1997.8.07.0001), ajuizada pelo Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias e Tribunal de Contas do Distrito Federal – SINDIRETA/DF em desfavor do Distrito Federal, é objeto de inúmeros processos, bem como de dissenso jurisprudencial capaz de fundamentar a instauração do IRDR, com vistas à uniformização do entendimento desta eg. Corte de Justiça sobre a matéria, em prol da isonomia e da segurança jurídica. (...) Por outro lado, acrescente-se que o dissenso jurisprudencial sobre o tema não se restringe à legitimidade ativa dos ex-servidores das fundações, para os cumprimentos individuais do título coletivo em questão, mas alcança, também, servidores de diversas outras esferas do serviço público distrital, inclusive representados por outros Sindicatos. (...) Quanto aos servidores filiados a outros sindicatos, que representam categorias específicas como, por exemplo, o Sindicato dos Policiais Civis do Distrito Federal - SINPOL/DF e o Sindicato dos Auxiliares de Educação no DF – SAE, citados nos precedentes acima colacionados, faz-se também necessária a pacificação da jurisprudência deste eg. TJDFT, pois a extensão dos efeitos do título executivo formado na Ação Coletiva no 32.159/97 (PJe no 0039026-41.1997.8.07.0001) a tais servidores, em tese, afronta os princípios da unicidade e da especificidade sindical. (...) Saliente-se, ainda, que a existência de representatividade dos servidores pelo Sindicato Autor, SINDIRETA-DF, seja na data do ajuizamento ou na data do trânsito em julgado da Ação Coletiva no 32.159/97 (PJe no 0039026-41.1997.8.07.0001), também não é o único ponto polêmico a ser analisado para fins de uniformização da jurisprudência desta Corte quanto à legitimidade ativa para os respectivos cumprimentos individuais da sentença coletiva. Isso porque, embora a suspensão do benefício alimentação pelo Decreto Distrital no 16.990/1995 tenha alcançado todos os servidores da Administração Direta e Indireta do Distrito Federal, ao ajuizar a Ação Coletiva no 32.159, em 1997, o Sindicato Autor optou por colocar no polo passivo da demanda, apenas, o Distrito Federal, razão pela qual somente ele foi condenado ao pagamento do benefício alimentação, não abarcando o título executivo servidores que, à época do ajuizamento da Ação Coletiva, pertenciam aos quadros da Administração Indireta do DF, como as autarquias e fundações. Assim, a extensão dos efeitos da condenação do Distrito Federal a servidores que não pertenciam aos quadros da Administração Direta, à época do ajuizamento da Ação Coletiva (ainda que fossem representados pelo Sindicato Autor, como no caso dos servidores das autarquias), a priori, configura afronta aos limites subjetivos da coisa julgada (CPC/15, art. 506). Constata-se, portanto, a presença dos requisitos de admissibilidade do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, previstos no art. 976 do CPC/15, diante da repetição de processos que versam sobre a mesma controvérsia, unicamente de direito, cujos entendimentos divergentes sobre matéria idêntica põem em risco a isonomia e a segurança jurídica, inexistindo, ainda, afetação da questão objeto do presente IRDR para julgamento, sob a sistemática dos recursos repetitivos, pelas Cortes Superiores. Nesse contexto, o presente Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas deve ser admitido. Porém, visando à efetividade processual, a tese a ser fixada no presente incidente deve ser mais abrangente do que a proposta inicialmente pelo e. Desembargador Suscitante, a fim de que a decisão a ser tomada por esta eg. Câmara de Uniformização seja capaz de abarcar a análise da legitimidade ativa em todas as diversas vertentes identificadas nos inúmeros processos que tratam da matéria. Ante o exposto, ADMITO o processamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, no qual proponho a fixação da seguinte tese jurídica: “Somente os servidores da Administração Direta do Distrito Federal, representados pelo SINDIRETA/DF na data da propositura da Ação Coletiva no 32.159/97 (PJe no 0039026-41.1997.8.07.0001), têm legitimidade para o respectivo Cumprimento Individual da Sentença Coletiva”. Esclarecida a questão e quanto à ausência de prova da filiação alegada pelo d. Juízo “a quo”, a jurisprudência do colendo Supremo Tribunal Federal e do egrégio Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que os efeitos da sentença proferida em ação coletiva movida por sindicato se estendem a todos os integrantes da categoria por ele representada, independentemente da filiação ao tempo do ajuizamento da ação. Veja-se: “DIREITO CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SINDICATO. AMPLA LEGITIMIDADE. PRECEDENTE. VÍNCULO DO SERVIDOR. REEXAME DOS FATOS E PROVAS. SÚMULA 279/STF. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da ampla legitimidade extraordinária dos sindicatos para defender em juízo os direitos e interesses coletivos ou individuais dos integrantes da categoria que representam, inclusive nas liquidações e execuções de sentença, independentemente de autorização dos substituídos (RE 883.642-RG). 2. Hipótese em que, para dissentir da conclusão do Tribunal de origem, seria necessário o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279/STF). 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (RE 777486 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 09-08-2016, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-183 DIVULG 29-08-2016 PUBLIC 30-08-2016) “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS DE DECISÃO MONOCRÁTICA. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. CONSTITUCIONAL. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. SINDICATO. LEGITIMIDADE AMPLA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de que os sindicatos têm legitimidade processual para atuar na defesa de todos e quaisquer direitos subjetivos individuais e coletivos dos integrantes da categoria por ele representada. Essa legitimidade extraordinária é ampla, abrangendo a liquidação e a execução dos créditos reconhecidos aos trabalhadores, independente da comprovação de filiação ao sindicato na fase de conhecimento. Precedentes. II – Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 751500 ED, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 05-08-2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-157 DIVULG 14-08-2014 PUBLIC 15-08-2014) “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO DE DECISÃO EM QUE SE CONHECEU, EM PARTE, DE RECURSO ESPECIAL E, NA EXTENSÃO, LHE NEGOU PROVIMENTO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA COLETIVA, ARGUIÇÃO DE ILEGITIMIDADE. AÇÃO COLETIVA AJUIZADA POSTERIORMENTE AO FALECIMENTO DO SUBSTITUÍDO (SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL). PENSIONISTA. SUCESSORES. LEGITIMIDADE DO SINDICATO. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. "O aresto recorrido destoa da jurisprudência do STJ segundo a qual: a) o título executivo oriundo de ação coletiva abrange os servidores e pensionistas incluídos na categoria representada pelo substituto processual; b) o sindicato tem legitimidade ativa para substituir o pensionista diante da natureza do vínculo que a pensão gera em relação à ele, incluído, portanto, na categoria representada pelo sindicato, sendo desnecessária sua efetiva filiação à entidade. Precedentes" (AgInt no REsp 2.001.114/AL, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 24/10/2022, DJe de 4/11/2022). 2. Decisão em que se conheceu, em parte, do recurso especial e, na extensão, lhe negou provimento. Mantida. 3. Agravo interno não provido.” (AgInt no REsp n. 2.007.853/AL, relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024.) “ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. SINDICATO. DIREITOS INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS, NO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCONFORMISMO. ACÓRDÃO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. DIREITOS HOMOGÊNEOS. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. (...) V. A despeito das razões recursais, a jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que "é cabível o ajuizamento de ação civil pública em defesa de direitos individuais homogêneos não relacionados a consumidores, devendo ser reconhecida a legitimidade do Sindicato recorrente para propor a presente ação em defesa de interesses individuais homogêneos da categoria que representa" (STJ, EREsp 1.322.166/PR, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, CORTE ESPECIAL, DJe de 23/03/2015), independente de autorização expressa ou relação nominal, ou mesmo de filiação. VI. Ademais, "no tocante ao alcance das decisões nas ações coletivas propostas por sindicatos na defesa dos interesses coletivos de toda a categoria, verifica-se que o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que os efeitos e a eficácia da sentença não estão circunscritos ao território onde prolatada a decisão, mas apenas aos limites objetivos e subjetivos do que foi decidido, não sendo necessário autorização expressa ou relação nominal dos servidores vinculados" (STJ, AgInt no REsp 1.632.329/PR, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, DJe de 29/03/2019). (...) VIII. Agravo interno improvido.” (AgInt no AREsp n. 1.960.023/RS, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 11/9/2023, DJe de 14/9/2023.) Na hipótese, conforme se verifica das fichas financeiras juntadas aos autos principais (ID 192131282), ao tempo da propositura da ação coletiva pelo Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias e Tribunal de Contas do Distrito Federal – SINDIRETA/DF, o agravante era ocupante do cargo de Técnico de Planejamento e Orçamento, constante nas aludidas fichas financeiras como servidor da Secretaria de Estado de Fazenda do Distrito Federal. Isto é, a princípio, integrava categoria pertencente aos quadros da Administração Direta. Observa-se, ainda, que o SINDFAZ/DF, que hoje representa a carreira da Gestão Fazendária do Distrito Federal, foi fundado tão somente em 2010, enquanto a ação coletiva que deu origem ao título executivo foi ajuizada em 1997. Por consequência, à época da propositura da Ação Coletiva no 32.159/97, a parte exequente não era representada pelo SINDFAZ/DF. Ocorre que o servidor foi admitido em 28/06/1977, ou seja, em momento anterior à própria criação da Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal (DECRETO No 43.826, DE 07 DE OUTUBRO DE 2022), Secretaria essa extinta em 2024 por meio do DECRETO No 45.433, DE 18 DE JANEIRO DE 2024, senão vejamos: DECRETO No 43.826, DE 07 DE OUTUBRO DE 2022 “Art. 2o. Fica criada a Secretaria de Estado de Fazenda do Distrito Federal - SEFAZ.” DECRETO No 45.433, DE 18 DE JANEIRO DE 2024 “Art. 2o Fica extinta a Secretaria de Estado de Fazenda do Distrito Federal. §1o O quadro de pessoal, os acervos patrimoniais, documentais, processuais e do almoxarifado, bem como os recursos orçamentários e financeiros da Secretaria de Estado de Fazenda do Distrito Federal ficam transferidos para a Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal, que assumirá as respectivas matérias e competências. §2o A Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal fica responsável pelos ajustes necessários nos cadastros junto aos órgãos administrativos, inclusive junto à Receita Federal do Brasil, visando o cumprimento deste Decreto.” Posta a questão nestes termos, e em uma análise preliminar da matéria posta “sub judice”, não se pode afirmar, com a certeza que o caso requer, qual categoria/carreira o servidor pertencia c/c qual o Sindicato efetivamente lhe representava à época do ingresso no serviço público distrital c/c ajuizamento da Ação Coletiva no 32.159/97, tudo para fins do enquadramento, ou não, às situações excepcionais a serem discutidas no IRDR 21 e consequente determinação de sobrestamento do feito em razão da sistemática dos recursos repetitivos. O processamento e julgamento do recurso de Agravo de Instrumento é célere, não havendo o perigo da demora latente em se aguardar o “decisum” meritório pelo órgão colegiado competente, com o exercício do contraditório e da ampla defesa, por meio da oitiva da parte adversa, tudo visando colher esclarecimentos e subsídios fáticos e jurídico-processual para a tomada de decisão final acerca da matéria posta “sub judice”. Ante o exposto, tão somente para fins de liminar, INDEFIRO a atribuição do efeito suspensivo vindicado. Comunique-se ao d. Juízo “a quo”. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (artigo 1.019, II, CPC). P. I. Brasília/DF, 30 de julho de 2024. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator